Tribunal: TJSP
Processo: 2020014-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Rediscussão da matéria – Caráter Infringente – Prequestionamento – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2020014-73.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Marília, em que são
embargantes PAULO ROBERTO BRITO BOECHAT e HELOISA HELENA
BOARIN BOECHAT e Interessado BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA, é
embargado RICARDO LUIZ AKURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020014-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48450
2-et
COMARCA: MARÍLIA – 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): PAULO ROBERTO BRITO BOECHAT E OUTRA
EMBARGADO(S): RICARDO LUIZ AKURI
INTERESSADO: BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA.
VOTO No 48450
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
Rediscussão da matéria
Caráter
Infringente Prequestionamento Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 41/45, visando sanar omissão do julgado, pois ofereceram bens em
garantia da dívida que se encontram à disposição.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente das alegadas imperfeições, uma vez que se baseou na convicção
de que a substituição do bem penhorado depende de comprovação de que
será menos onerosa, não trará prejuízo e aceita pelo exequente.

E, como consignado no v. acórdão embargado:
“E, conforme certificado pelo oficial de justiça, este deixou de proceder a penhora de
bens da empresa executada por não tê-los encontrados (fl.127) e o automóvel indicado
à penhora pelo coagravante Paulo Roberto foi recusado pelo exequente, por se
encontrar com restrição de transferência em razão de outros processos movidos contra
os agravantes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020014-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48450
3-et
Assim, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese dos embargantes, sendo certo que da forma como
lançado o recurso pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator